Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-18.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001965-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM PARA PROVA DE FATO NOVO – DESCABIMENTO – DANO AO ERÁRIO RECONHECIDO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E COM BASE NAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS –
QUANTUM DEBEATUR
PASSÍVEL DE AFERIÇÃO POR ARBITRAMENTO COM POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO
A QUO
E ADOÇÃO DA MODALIDADE LIQUIDATÓRIA QUE MELHOR SE ADEQUE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Enquanto a liquidação por arbitramento é realizada por meio da apresentação de documentos elucidativos e pareceres pelas partes, com possibilidade de nomeação de perito pelo magistrado, a liquidação pelo procedimento comum, mais complexa e demorada, depende da comprovação de fato novo.

Em qualquer modalidade de liquidação, contudo, há uma limitação cognitiva, não podendo as partes discutir o mérito da ação de conhecimento que definiu o dano a ser ressarcido, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.

Com essas premissas, se os questionamentos e equívocos apontados pela parte, relativos à extensão e real ocorrência de dano ao erário no caso concreto, podem ser demonstrados e deslindados com pareceres e documentos elucidativos e explicativos, contendo os cálculos que a mesma entende correto, a hipótese é de liquidação por arbitramento.

Entendendo o magistrado, porém, que não é possível prolatar decisão segura sobre a liquidação com base apenas nos documentos elucidativos e pareceres apresentados pelas partes, poderá nomear perito
, “observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”
(art. 510, CPC)

ou mesmo alterar a modalidade liquidatória para aquela que melhor se amoldar ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alcenor Alves de Souza
objetivando a reforma da decisão proferida na ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público
(Autos nº 661-74.2006.8.11.0005 – Código 29361), na parte que rejeitou a contestação por ele apresentada à liquidação de sentença por arbitramento, em razão da inadequação da via eleita e do descumprimento do art. 510 do CPC (Id 33404963).

Em sua minuta, o agravante afirma, em apertada síntese, que o
Parquet
requereu o cumprimento e liquidação da sentença proferida na ação civil pública anteriormente ajuizada em seu desfavor em decorrência de atos de improbidade administrativa detectados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT ao julgar as contas do Poder Executivo de Alto Paraguai no exercício financeiro de 2002 (Processo 4.663- 7/2003-TCE-MT).

Alega que,
“muito embora o parquet Estadual mencionasse em sua petição inicial a ocorrência de 33 irregularidades praticadas pelo Agravante à frente do Poder Executivo Municipal, deixou de especificar pontualmente i) quais condutas constituiriam ato de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e ii) quais atentariam contra os princípios da administração pública”
, não tendo sido
“produzida nenhuma prova técnica/pericial capaz de comprovar e quantificar o possível dano causado pelas irregularidades apontadas pelo Autor da ação”
.

Expõe que referida demanda foi julgada improcedente,
“justamente em razão da insuficiente demonstração das sobreditas irregularidades, bem como devido à ausência de comprovação da existência de dolo ou culpa do Agravante, na prática dos atos imputados e a consequente não configuração da ocorrência de quaisquer atos de improbidade administrativa elencados nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92”
.

Assevera que, a despeito disso, tal sentença foi reformada em segunda instância, tendo o colegiado, dentre as penas aplicadas, determinado o ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença, de sorte que
“a pretensão liquidatária perseguida pelo órgão agravado, deve dizer respeito ao valor do dano, na medida em que tal análise não fora realizada pelo acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça (...) sob pena de condenar o agravante ao pagamento de dano que não ocorreu (...)”
.

Alerta, todavia, que,
“Não obstante a clareza do comando judicial, a parte agravada ajuizou o procedimento de liquidação de sentença, com fundamento no inciso I, do art. 510, requerendo, tão somente, fosse arbitrado o quantum indenizatório, partindo, entretanto, da premissa equivocada de que, o dever de ressarcir se originaria dos atos apontados pelo TCE, que por sua vez foram declarados ímprobos, o que, não se releva suficiente na espécie, na medida em que a natureza da situação retratada nos autos exige a efetiva valoração dos danos, mediante a comprovação de fato novo, a fim de demonstrar o efetivo prejuízo ao erário em cada uma das situações retratadas, de forma a atrair a forma de liquidação prevista no artigo 509, inciso II do CPC/2015, sob pena de afronta ao devido processo legal e à própria coisa julgada”
.

Em consequência,
“Diante da irregularidade do procedimento e em resposta à intimação, o Agravante apresentou sua manifestação aduzindo em síntese a impropriedade da liquidação por arbitramento, uma vez a natureza da condenação exigia a correlata quantificação dos aludidos danos, concluindo, ao final, que a pretensão proposta pelo Ministério Público Estadual, da forma como manejada, estava em completo desacordo com o r. acórdão já transitado em julgado”
, tese não acolhida pelo juízo
a quo
, que rejeitou a contestação apresentada, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Sustenta, nesse contexto, que não pode prevalecer esse entendimento, pois,
in casu
, a apuração do dano ao erário não decorre da simples aplicação de índice de correção monetária e juros moratórios sobre os valores apurados no parecer final do TCE/MT (Processo nº 4.663-7/2003-TCE), havendo necessidade de apuração
“do valor dos danos efetivamente causados mediante a demonstração e a comprovação de fato novo, a fim de que se possa valorar dos aludidos danos ao erário em cada uma das situações retratadas, de forma a atrair a forma de liquidação prevista no artigo 509, inciso II do CPC/2015, sob pena de afronta ao devido processo legal e à própria coisa julgada”
.

Defende que
“uma leitura mais atenta do pedido de liquidação de preceito condenatório manejado pelo Ministério Púbico Estadual revela que o mesmo apenas se limitou a atualizar valores pontados como inconsistentes quando da confecção do parecer final opinativo da reprovação das contas municipais do ano de 2002 extraído do processo nº 4.663-7/2003-TCE, como se, por um passe de mágica, aqueles números - que no momento do julgamento do recurso de apelação eram completamente insuficientes para permitir a prolação de decreto condenatório líquido – tivessem agora, assumido a propriedade de revelar a efetiva quantificação dos danos ao erário a serem ressarcidos pelo Agravante”
.

Reitera que
“O ressarcimento do dano ao erário exige a sua inconteste extensão, sendo do Ministério Público Estadual o ônus de comprova-la, mediante a instauração do procedimento de liquidação adequado, que por sua vez, diante da necessidade de demonstração de fato novo, deve ser aquele previsto no artigo 509, inciso II do CPC/2015. Isso porque, além da apuração do valor a ser pago pelo réu, inclui a demonstração do próprio dano. E, diferentemente do alegado pelo Autor, as inconsistências apontadas pela auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso NÃO apresentam repercussão patrimonial negativa, posto que não representam, necessariamente, prejuízo financeiro ao Município de Alto Paraguai (...)”
.

Discorre, na sequência, sobre a imprestabilidade dos valores apresentados no relatório do TCE/MT, encampados pelo agravado, para demonstração dos valores a serem ressarcidos, bem como a necessidade de prova de fato novo para as irregularidades detectadas por aquela Corte Estadual, listando, dentre elas, algumas que não se coadunam com a mera atualização do débito, o que revela a adequação do procedimento de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC).

Conclui, nessa esteira, que a
“modalidade do procedimento de liquidação de sentença não trará prejuízo algum às partes, materializando, ao revés providência que visa a assegurar a efetividade do processo, obediência a coisa julgada e a economia processual”
e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender presente a probabilidade do direito invocado e
“URGÊNCIA na concessão da medida antecipatória, considerando que a decisão agravada determinou a continuidade do procedimento em desfavor do Agravante, sem apreciação de nenhuma de suas alegações de defesa, sujeitando-o a procedimento de liquidação de sentença inadequado à natureza e aos limites da condenação que lhe foi imposta. s os requisitos legais”
.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso
“a fim de determinar que o procedimento de liquidação seja processado sob a forma da liquidação pelo procedimento comum, na forma do artigo 509, inciso II do CPC/2015”
. (Id 33404951).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a eficácia da decisão na parte recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (Id 34037999).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os fundamentos postos no recurso e requereu, ao final, o seu desprovimento,
“sem o prejuízo de reconhecer que não foram alvo de impugnação, pelo recorrente, os seguintes ilícitos morais administrativos mencionados na exordial do pedido de liquidação por arbitramento: “II.3.3 – Da Disparidade no Custeio de Pessoal”, II.3.4 – Das Despesas Realizadas sem Procedimento Licitatório” e “II.3.5 – Do Pagamento de Diária sem comprovação”.

(Id 44450454).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id 46534958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos idos de 2006, o Ministério Público ingressou com ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa em desfavor de Alcenor Alves de Souza, à época Prefeito do Município de Alto Paraguai (Autos nº 661-74.2006.8.11.0005 – Código 29361), requerendo a sua condenação pela prática dos atos ímprobos tipificados nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, em razão de diversas irregularidades de natureza graves e insanáveis detectadas no Processo TCE nº 4.663-7/2003 e que resultaram na elaboração de parecer prévio contrário à aprovação das contas municipais de Alto Paraguai, exercício de 2002, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Após longa tramitação, em 04/12/2013 foi proferida sentença julgando improcedente a demanda por considerar que o autor não comprovou a ocorrência das irregularidades apontadas na inicial e nem o elemento subjetivo do requerido quanto a elas, não restando configurada a prática de qualquer ato de improbidade administrativa (Id 44450464, p. 1/9)

Interposto recurso de apelação, contudo, essa sentença foi reformada pelo colegiado da então 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, tendo constado do voto condutor, da autoria da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, o seguinte dispositivo,
verbis
:

“Com essas considerações, provejo o recurso de apelação, reformo a sentença, para julgar procedentes os pedidos atinentes à prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei de 8.429/92, e aplicar ao apelado as seguintes sanções, com atendimento aos princípios da razoabilidade a proporcionalidade, e fundamento no artigo 12 do mesmo diploma legal:

I - suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos;

II - multa civil, no montante de 15 vezes o valor da remuneração que percebia a época do repasse a maior, devidamente atualizada pelo INPC, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Município;

III - proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos.

IV -
ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença
”
. (Id 44450466, p. 10/26) Grifei.

O acórdão proferido no recurso de apelação, após negativa de seguimento do recurso especial então interposto pelo ora agravante (Id 4445067, p. 12/14), transitou em julgado em 30/11/2016, porém, diante de sua iliquidez, o órgão ministerial deu início à liquidação do preceito condenatório, com fundamento no art. 509, I, do CPC, que trata da liquidação por arbitramento, veja-se:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...)”.

Analisando o pleito, o magistrado de piso determinou ao réu, ora agravante, a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, nos moldes do art. 510 do CPC (Id 44450468, p. 22), cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

Ao atender o comando judicial, entretanto, o ora agravante apresentou
contestação
debatendo matérias analisadas na fase de conhecimento e já acobertados pela coisa julgada,
levando o magistrado a rejeitar esta peça, pela inadequação da via eleita e descumprimento do art. 510 do CPC
, nos seguintes moldes:

“Como é sabido, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial (artigo 510 do Código de Processo Civil).

Logo, temos que as partes deverão apresentar seus pareceres ou documentos elucidativos, nessa etapa de liquidação de sentença e não debater matérias já analisadas em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e insegurança jurídica.

No caso, a parte demandada apresentou contestação, não cumprindo o comando do art. 510, do CPC/2015.

Desse modo, mostra-se patente a inadequação da via processual eleita.

A severidade do equívoco e a diferença nos pressupostos processuais de cada um dos instrumentos impedem a aplicação da fungibilidade entre a matéria em questão.

Ante o exposto, REJEITO a contestação de fls. 1334/1337”
. (Id 33404964).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, defendendo, em síntese, que a natureza da situação objeto dos autos exige a efetiva valoração dos danos,
mediante a comprovação de fato novo
, a fim de demonstrar o efetivo prejuízo ao erário em cada uma das hipóteses retratadas, o que impõe a
liquidação pelo procedimento comum
(antiga liquidação por artigos), prevista no inciso II do artigo 509 acima transcrito, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“
Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – (...);

II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”.

Destarte, a controvérsia posta no presente recurso diz respeito à modalidade de liquidação apropriada para tornar líquido o acórdão proferido na ação de improbidade administrativa no que tange à determinação de ressarcimento integral do dano causado ao erário de Alto Paraguai e, consequentemente, à adequação da contestação apresentada.

Pois bem, inicialmente, ao analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, entendi por deferi-lo, entendendo, em decisão perfunctória, que a liquidação por arbitramento não parecia a mais apropriada à aferição do
quantum debeatur
no caso concreto.

Contudo, melhor refletindo sobre a matéria após o contraditório, tenho que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Com efeito, as irregularidades imputadas ao recorrente foram detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por ocasião da análise das contas do ano de 2002 da Prefeitura de Alto Paraguai (gestão do Prefeito Alcenor Alves de Souza) e que resultaram no Parecer nº 50/2003, contrário à aprovação (Processo TCE nº 4.633-7/03).

A análise das referidas contas municipais, vale dizer, teve amparo em inspeção
in loco
das contas da Prefeitura de Alto Paraguai, realizadas pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo sido detectadas, dentre as 33 (trinta e três) irregularidades apontadas, as seguintes com repercussão patrimonial negativa, ou seja, danosas ao erário municipal (Id 33404973, p. 120/190):

a)

emissão de cheques sem provisão de fundos;

b)

diferença no recolhimento de contribuições sociais;

c)

disparidade no custeio de pessoal;

d)

despesas realizadas sem procedimento licitatório;

e)

pagamento de diária sem comprovação;

f)

despesas com locação de veículos;

g)

sinistro envolvendo veículo cedido à municipalidade;

h)

inobservância do patamar mínimo para o custeio da Educação e da Saúde.

Pois bem, segundo o recorrente, tais impropriedades – com exceção das insertas nas letras “c”, “d” e “e”, não questionadas no recurso – dependem da prova de fato novo para a averiguação do real valor devido e se devido.

Contudo, no meu sentir, os questionamentos e equívocos apontados pelo recorrente no bojo do recurso, relativos à extensão e real ocorrência de dano ao erário nas irregularidades concernentes à diferença no recolhimento de contribuições sociais, despesas com locação de veículos, sinistro envolvendo veículo cedido à municipalidade e inobservância do patamar mínimo para o custeio da Educação e da Saúde, poderiam ser demonstrados e deslindados com pareceres e documentos elucidativos e explicativos, contendo os cálculos que o mesmo entende correto.

E isso porque os danos causados ao erário pela prática das referidas irregularidades já foram reconhecidos por acórdão transitado em julgado e quantificados pelo
Parquet
em R$6.253.000,63 (seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil e sessenta e três centavos) com base na análise técnica e contábil do Tribunal de Contas.

Ora, sendo esta Corte a responsável, por meio de suas equipes técnicas, pela verificação da legalidade das despesas efetivadas pela municipalidade, da ocorrência de prejuízos ao erário, da realização de aquisições ou alienações viciosas de bens e, também, da omissão ou negligência do agente público, penso que as suas conclusões são confiáveis e devem ser levadas em considerações, revestindo-se de presunção de legalidade e veracidade, pois, de acordo com o art. 405 do CPC,
“
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
.

Logo, uma vez que as condutas imputadas ao agravante já foram alvo de análise técnica e contábil pela Corte de Contas, parece-me suficiente a apresentação de documentos e pareceres pelas partes demonstrando o real valor devido e eventuais erros materiais ou de cálculo (a exemplo do PASEP, como reconhecido pelo próprio
Parquet
). E isso porque a imprecisão, no caso dos autos, não recai sobre a existência ou não do dano (
an deabeatur
), mas exclusivamente sobre seu valor (
quantum debeatur
).

Nesse sentido, ensina Rogério Pacheco Alves:

“Especificamente quanto à reparação do dano – de cuja existência independe a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade (art. 21, I) –, se verificado, deve a inicial indicar a sua ocorrência com lastro nos elementos existentes no inquérito civil ou nas peças de informação, pouco importando a impossibilidade de sua precisa quantificação. Nesse passo, a nosso juízo, devem incidir as regras contidas nos arts. 286, II, do CPC (O pedido deve ser certo ou determinado.

É lícito, porém, formular pedido genérico: II – quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito) e 14 da Lei de Ação Popular (Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução),
sendo importante notar que a imprecisão, no caso, não recai sobre a ocorrência do dano, mas sim sobre o seu preciso valor, o que poderá ser objeto de apuração no curso do processo ou mesmo na fase de execução
”.
(
In
Improbidade Administrativa, Ed. Saraiva, São Paulo – 2013, p. 117) Grifei.

Em outras palavras, a circunstância de o acórdão não ter, desde logo, especificado o dano ao erário não significa, necessariamente, que para tal mister se faça necessária a prova de fatos novos, pois já reconhecida, na ação de conhecimento, a conduta ímproba do recorrente quanto aos atos que causaram prejuízo ao erário, alguns deles de forma presumida, não podendo mais ser discutidos ou valorados em respeito à segurança jurídica, pois acobertadas pela coisa julgada.

Aliás, em face das mesmas irregularidades que lhe foram imputadas o agravante, na fase de especificação de provas na ação de improbidade administrativa, limitou-se a requerer a realização de perícia nos documentos dos autos (Id 33404985, p. 98/99), o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao fundamento de ser
“desnecessária e impertinente, eis que tal análise quântica já foi realizada pelo e. TCE/MT, órgão constitucionalmente erigido para tal função (...)
”. (Id 3340485, 107).

De mais a mais, a liquidação por arbitramento não se limita à mera atualização dos valores postos no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que levaram à propositura de ação de improbidade administrativa em desfavor do agravante, mesmo porque, se assim fosse, seria absolutamente desnecessária esta fase, bastando, de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, que o credor ingressasse desde logo com o cumprimento de sentença, aplicando, inclusive, a tabela de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“Art. 509. (...).

§2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.

§3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira”
.

Não se olvide, ademais, que entendendo o magistrado que não é possível prolatar decisão segura sobre a liquidação com base apenas nos documentos elucidativos e pareceres apresentados pelas partes,
poderá nomear perito
, “observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”
(art. 510, CPC)
.

Poderá, inclusive, no curso da fase de liquidação de sentença por arbitramento, caso constatar a necessidade de aplicação da liquidação pelo procedimento comum, alterar a modalidade liquidatória para aquela que melhor se amolde ao caso concreto, observando-se, evidentemente, o devido processo legal. O que não é possível é que, havendo demonstração contábil advinda de equipe técnica do Tribunal de Contas, seja desde logo adotada a modalidade mais complexa e demorada, arrastando ainda mais um processo que tramita desde o ano de 2006, a pretexto da necessidade de provar fato novo.

A propósito, ao analisar o REsp nº 348.128 do Estado do Maranhão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
Afigura-se defeso ao juiz e às partes, em sede de procedimento liquidatório, inovar, rediscutir a lide ou modificar o que já fora julgado por sentença proferida em processo cognitivo. Não ofende a coisa julgada, todavia, a alteração da forma de liquidação, em hipóteses excepcionais, como a ora examinada, devendo ser utilizado para a liquidação da sentença o procedimento que melhor se adequar à espécie”.

Logo, entendo que o caso impõe a liquidação por arbitramento, nos moldes como requerido pelo
Parquet
e decidido pelo magistrado de piso, a tornar inadequada a apresentação de contestação, própria da liquidação pelo procedimento comum, como fez o recorrente.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Alcenor Alves de Souza, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021